Tribunal: STF
Processo: HC 210355
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da Pena. Regime inicial. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 710.516, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), não conhecido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 710.516, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a ilicitude da dosimetria da pena (...) no tocante à causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo”. Alega que “não é possível dizer que, no crime de roubo apurado nos autos de origem, houve o emprego de uma arma de fogo, pela contradição existente no depoimento prestado pela vítima, a qual, com todas as letras, afirmou não saber se a arma supostamente utilizada era uma arma de fogo verdadeira ou um mero simulacro”. Sendo assim, “havendo dúvidas sobre a utilização, ou não, de uma arma de fogo com relação ao crime de roubo apurado nos autos de origem, deve prevalecer, em favor do paciente, o princípio do ‘in dubio pro reo’, devendo a referida majorante ser afastada da sentença condenatória provisória proferida contra ele”.



5. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante, ou, de foram subsidiária, substituir a custódia por outra medida cautelar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, “afastando-se, da dosimetria da pena (...) a majorante prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal” e “aplicando-se, por consequência, (...) regime (...) inicial semiaberto”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Não bastasse isso, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que “não é possível dizer que, no crime de roubo apurado nos autos de origem, houve o emprego de uma arma de fogo”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Acrescento que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



13. Por fim, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “[f]oi decretada a prisão preventiva do réu, para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, pois haveria indícios de habitualidade delitiva”.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator